Tribunal: TJDFT
Processo: 0732969-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732969-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: W BRASIL SERVICOS EIRELI RECORRIDO: NORTE ENERGIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. PREÇO GLOBAL. DOCUMENTOS. JUNTADA NA SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CANTEIRO DE OBRAS. TERRAS INDÍGENAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Pelo contrato de empreitada, o empreiteiro se obriga, sem subordinação ou dependência, a realizar certo trabalho para o dono da obra, com material próprio ou por este fornecido, mediante remuneração global ou proporcional ao trabalho executado. 2. Excetuada a hipótese do art. 397 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação. 3. Consoante dispõe o artigo 476 do Código Civil, nenhum contratante pode exigir o implemento da obrigação do outro antes de cumprir com a sua própria. 4. Quando ocorrem declarações conflitantes de testemunhas, os depoimentos devem ser analisados com reservas, prestigiando mais os documentos e outros elementos probatórios que demonstrem a verdade. 5. Se não ficaram demonstrados dolo ou atitude malévola, não há como acolher pleito de condenação em litigância de má-fé. 6. Recurso não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 7o, 396, 489, inciso II, §1o, inciso IV, 493 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente o de que a decisão embargada teria por lastro motivação genérica, e o de que não considerou fato superveniente capaz de alterar o resultado da demanda, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 476 e 844 do Código Civil, argumentando que o colegiado, ao reconhecer o descumprimento de obrigações contratuais acessórias, emprestou interpretação ampliativa ao dispositivo que aponta violado, afastando todo e qualquer dever de a recorrida realizar o pagamento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados. Defende, portanto, que cumprida parcialmente a obrigação, é devido o pagamento proporcional, sob pena de enriquecimento ilícito da parte ora recorrida. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO, OAB/SC 12.049 (ID 28297093 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação aos artigos 7o, 369 e 493, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, "Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no REsp 1.795.385/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021). Descabe, ainda, transitar o recurso quanto ao suposto malferimento aos artigos 476 e 885, ambos do Código Civil, uma vez que a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: A seu turno, a inadimplência da autora, demonstrada cabalmente pela ré nestes autos, infirma tal pretensão por completo. A essência desses contratos de empreitada por preço global é a seguinte: para que se possa cobrar o preço do contrato, é imprescindível que se faça prova de que os serviços correspondentes foram efetivamente executados (...). Na espécie, constata-se que era crucial o atendimento aos prazos de construção das obras, visto tratar de obras em comunidades indígenas, as quais envolvem uma logística especial devido às particularidades da população envolvida. Todavia, a apelante deixou de observar os cronogramas financeiros das obras, tendo recebido inúmeras notificações da apelada (...). A própria apelante admitiu sua inadimplência, conforme ressai do ofício abaixo transcrito, encaminhado à ré em 7/3/2016: (...). É importante registrar que os ofícios encaminhados pela ré à autora, com a ordem de proibição de ingresso nos campos de obra, datam de maio de 2017 (ID n. 48443210, p. 104-114), ulteriores, portanto, às notificações de inadimplência acima transcritas. Impende reconhecer que a ordem emitida pela ré não é a causa da sua inadimplência (...). Além disso, em apenas 5 contratos (DS5-071/2015, 05-5-072/2015, DS-S087/2015, DS-S-101/2014 e DS-S-104/2014), foram registrados 111 (cento e onze) desvios, conforme discriminado na notificação CE059/2016 DO/SOE” (ID 24420004). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1814875, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 22/2/2021. Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feita em nome do advogado ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO, OAB/SC 12.049. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029